Tribunal: STF
Processo: RE 69157
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE EXECUTADO NO C.PR.CIVIL DE 1939.
ADMITIDOS E IMPGNADOS, NÃO PODE O JUIZ REJEITA-LOS POR DECISÃO
PROFERIDA SEM O PROCEDIMENTO DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
PREVISTA NO ART. 1.016 DO CITADO CÓDIGO, N NOTADAMENTE NO CASO EM
QUE OS EMBARGANTES ALEGAM MA FÉ DOS EXEQUENTES E EXCESSO DE
EXECUÇÃO. 2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA 1. TURMA.
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA 1. TURMA